Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). CANDIDATA ELEITA AO CARGO DE PREFEITO. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES APRESENTADO PELO SEGUNDO COLOCADO. INTERESSE MERAMENTE FÁTICO. INDEFERIMENTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR DA JUSTIÇA COMUM, NOTICIADA NO PRAZO FINAL DA DIPLOMAÇÃO, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA REJEIÇÃO DAS CONTAS DA CANDIDATA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM VISTAS A ASSEGURAR A DIPLOMAÇÃO DA RECORRENTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA EM ÂMBITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO MPE. INDEFERIMENTO. RECURSO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PRECÁRIA DO PROVIMENTO CAUTELAR. VIGÊNCIA DOS EFEITOS DA LIMINAR QUE SUBSIDIOU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR EXÍGUO LAPSO TEMPORAL (UM DIA). DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM, PROLATADA NO DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DA DIPLOMAÇÃO, QUE RECONHECEU FRAUDE PROCESSUAL NA OBTENÇÃO DA MEDIDA. NATUREZA PRECÁRIA DO PROVIMENTO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO EXISTENTE NO MOMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RESTABELECIMENTO DO PATRIMÔNIO JURÍDICO EXISTENTE À ÉPOCA. ANÁLISE MERITÓRIA DO REGISTRO DE CANDIDATURA. CONSIDERAÇÃO DO ARCABOUÇO FÁTICO-JURÍDICO EXISTENTE NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO. PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. REVOGAÇÃO, A POSTERIORI, PELO PRÓPRIO ÓRGÃO LEGISLATIVO, DA DELIBERAÇÃO QUE CULMINOU NA REJEIÇÃO DAS CONTAS DA CANDIDATA. CASUÍSMO. CONVENIÊNCIA POLÍTICA. IMPRESTABILIDADE. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÕES” (eDOC 4, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente relata que o seu registro de candidatura foi indeferido pela Justiça Eleitoral por ter sido considerada inelegível, em razão da rejeição das contas pela Câmara Municipal, na forma do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar 64/1990 (eDOC 6, p. 3-5).



    Aduz-se que obteve o direito à diplomação após liminar concedida para suspender os efeitos da resolução da Câmara Municipal que rejeitou as contas referentes ao ano de 2017 (eDOC 6, p. 5-9).



    Argumenta-se, ainda, que o indeferimento do registro tomou por base decisão do Tribunal de Contas do Estado que desaprovou as contas da ex-prefeita, ora recorrente, o que violaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, (tema 157 da repercussão geral), visto que nem o Tribunal de Contas, nem o Poder Judiciário, teriam competência para julgar contas do chefe do Poder Executivo (eDOC 6, p. 10).



    Inicialmente, o feito foi distribuído para a Min. Rosa Weber, tendo sido negado seguimento ao recurso pela julgadora (eDOC 188). 



    Suscitado esclarecimentos quanto a uma possível prevenção (eDOC 238), a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a redistribuição do recurso, em razão da propositura da Rcl 50288, a mim distribuída originariamente e que remonta à mesma discussão travada neste recurso extraordinário (eDOC 269).



    A decisão que negou seguimento ao recuso foi tornada sem efeito pela Min. Rosa Weber (eDOC 272).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o caso debatido nos autos não guarda perfeita correspondência com a matéria discutida no tema 157 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729744, de minha relatoria, DJe 23.08.2017, visto que neste precedente fixou-se que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 



    No caso dos autos, no entanto, tem-se que a inelegibilidade da recorrente, assim como o indeferimento do registro de sua candidatura, têm por fundamento decisão da Câmara Legislativa local, que rejeitou as contas da ex-prefeita, conforme definido na Resolução nº 4/2020, da Câmara Municipal de Carapebus. Assim, não subsiste eventual julgamento pelo Tribunal de Contas a motivar a aplicação do precedente.



    Diga-se, ainda, que não se verifica a alegada usurpação da competência da Câmara de Vereadores pelo Poder Judiciário, visto que o indeferimento do registro da candidatura não partiu de um suposto julgamento das contas da ex-prefeita pelo órgão judicial, mas sim no acolhimento, pela Justiça Eleitoral, da desaprovação das contas realizada pelo próprio legislativo local e, consequentemente, na subsunção desse fato à hipótese legal de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar 64/1990.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que estão presentes os elementos necessários para negar o registro da candidatura da recorrente, com fundamento na inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990. Concluiu, pois, (1) que a liminar deferida pelo TJRJ, que concedeu o direito ao registro, foi revogada no julgamento definitivo do mérito; (2) que haveria indícios da má-fé no pedido protocolado no TJRJ, pois o fora pouco antes do fim do prazo para a diplomação; (3) que a revogação da liminar teve por fundamento a existência de finalidade fraudulenta da recorrente, pois já teria sido proposta ação com o mesmo pedido, tendo sido este indeferido; (4) que ainda que à época da diplomação a liminar estivesse produzindo efeitos, o princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual atraem a necessidade de reconsiderar o ato; (5) que o indeferimento do registro tem por base a Resolução nº 4, editada pela Câmara Municipal de Carapebus, que rejeitou as contas da municipalidade; e, por fim, (6) que a Resolução nº 2/2021, que revogou a Resolução nº 4, não teria como alterar a negativa de registro da candidatura, pois foi editada após a data limite para a diplomação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “7. Por se tratar de provimento precário, proveniente de juízo prévio e perfunctório, o destinatário da tutela provisória automaticamente assume – por sua conta e risco – a ulterior deliberação acerca de sua confirmação, modificação ou revogação, sob pena de ser concedido à decisão liminar, à margem da lei, o atributo da definitividade, que requer cognição exauriente. 



    8. Da análise do contexto fático-jurídico devolvido a esta Corte Superior, verifica-se que a ora recorrente – que concorreu sub judice – estava, por força de lei, consciente da precariedade e da revogabilidade tanto da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro – que, de forma repentina e absolutamente efêmera, afastou, no prazo fatal da diplomação, a presença de requisito de causa de inelegibilidade até então incidente sobre a ora recorrente – quanto da decisão por meio da qual esta Corte Superior deferiu, em tutela de urgência, o seu registro de candidatura.



    (...)



    10. Na espécie, houve dois provimentos de natureza cautelar que viabilizaram o deferimento do RRC da recorrente. O primeiro oriundo do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos da rejeição das contas da candidata. O segundo (decorrente do primeiro) proveniente desta Corte Superior, por meio do qual foi deferido, em caráter liminar, o pedido de registro. 



    11. O entendimento que considera a data da diplomação como sendo o termo final para a admissão de fato superveniente que repercuta na elegibilidade foi construído tendo por base a segurança jurídica intrínseca ao processo eleitoral e, por óbvio, também a boa-fé do candidato que se socorre do Poder Judiciário para corrigir eventual equívoco em situação atrativa de causa de inelegibilidade. A contrario sensu, o candidato que, com evidente má-fé, busca provimento liminar suspensivo de hipótese de inelegibilidade anteriormente negado pelo Juízo competente, não se encontra albergado pelo referido entendimento.



    12. As singularidades do caso denotam a necessidade de compatibilização do entendimento segundo o qual a posterior revogação da tutela de urgência pelo Juízo que a concedeu implica na necessária restauração do status quo anterior à concessão da medida não apenas com o princípio da segurança jurídica – corolário da estabilidade do exercício do mandato e da continuidade administrativa –, como também com aqueles que dizem respeito à probidade administrativa, à moralidade para o exercício do mandato e à normalidade e legitimidade das eleições.



    (...)



    13. Da análise dos elementos informativos constantes do feito, constata-se que a candidata sabia que o Juízo primevo – competente para apreciar o caso – havia indeferido a pretensão cautelar por ela formulada, que, posteriormente, foi novamente deduzida pelo Município de Carapebus/RJ, por ela chefiado, em Juízo diverso, que – primo ictu oculi – nem sequer teria competência para apreciar o feito. A omissão de tal informação, sem dúvida, teve o condão de induzir o Juízo prolator da segunda decisão a erro, mormente porque o órgão recursal a quem estavam vinculados ambos os Juízos – no caso, o TJ/RJ – já havia se manifestado sobre os fatos novamente levados à apreciação do mesmo Poder Judiciário do Rio de Janeiro. 



    14. A pretendida suspensão dos efeitos da rejeição das contas da ora recorrente, por já ter sido anteriormente apreciada – e negada – pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, denotou, conforme consignado pelo TJ/RJ, odiosa tentativa de manipulação da prestação jurisdicional levada a efeito pela Prefeitura de Carapebus/RJ com o fim de beneficiar a então chefe do Poder Executivo local, haja vista os reflexos na análise de seu registro de candidatura relativo ao pleito de 2020, em que veio a lograr êxito na reeleição.



    15. O art. 142 do CPC impõe ao Juízo o dever de prolatar decisão que impeça a parte beneficiária de alcançar o fim por ela visado com a prática de execrável conduta contrária aos princípios da boa-fé e da cooperação processuais. Assim, convencendo-se de que a parte, sabidamente, serviu-se de processo judicial para driblar a legítima incidência da causa de inelegibilidade que existia – e existe – em seu desfavor, é de rigor que esta Corte Superior impeça a manutenção de situação flagrantemente contrária ao ordenamento jurídico pátrio, com reflexos diretos na análise de requerimento de registro de candidatura. 



    16. Casos como o dos presentes autos, em que o provimento precário da Justiça comum surge – curiosamente – no derradeiro prazo fatal da diplomação, vigora por lapso temporal extremamente exíguo e ostenta grave alegação de fraude processual – alardeada pelo Juízo recursal da medida liminar – demandam especial consideração pelo julgador, a fim de que a prestação jurisdicional reflita, verdadeiramente, os valores, as regras e os princípios que norteiam o processo eleitoral como um todo, de modo a evitar a ocorrência de indesejável casuísmo e o exercício de cargo eletivo por quem, incontroversamente, ostenta a pecha de inelegibilidade incapacitante para a disputa eleitoral em curso, a exemplo do candidato que concorre sub judice e que, em razão de fato superveniente dotado das peculiaridades retrocitadas, tem assegurado o exercício do cargo público em sua inteireza, mesmo que restaurada a inelegibilidade.



    17. O contexto fático-jurídico revela que o deferimento do registro de candidatura por meio da concessão da tutela de urgência pleiteada no apelo nobre constituiu verdadeira salvaguarda do microssistema de inelegibilidades, cuja finalidade precípua é, conforme a orientação constitucional insculpida no § 9º do art. 14, proteger “[...] a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições [...]”.



    (...)



    24. A recorrente, enquanto prefeita do Município de Carapebus/RJ, teve suas contas relativas ao exercício de 2017 desaprovadas pela Câmara Municipal, em 25.6.2020, ocasião em que foi acolhido o parecer prévio do TCE/RJ, no qual constaram as seguintes irregularidades: (a) abertura de crédito suplementar com inobservância ao disposto no art. 167, V, da CF; (b) extrapolação do limite de gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; (c) recolhimento parcial de contribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e ao Regime Geral de Previdência Social (GPS); (d) ausência de comprovação da regularidade/finalidade de despesas adimplidas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb); e (e) vedado pagamento de despesas com pessoal com recursos oriundos de royalties da exploração de petróleo. Tais irregularidades configuram vícios insanáveis caracterizadores de ato doloso de improbidade administrativa.



    25. Para demonstrar o correto enquadramento de cada uma das condutas irregulares que constaram do acórdão recorrido como ato doloso de improbidade administrativa, o Tribunal regional fundamentou sua conclusão em julgados desta Corte Superior que representam a vigente jurisprudência acerca da matéria. Aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 



    26. A Resolução nº 002/2021, editada pela Câmara Municipal de Carapebus/RJ com o fim de revogar a anterior deliberação daquele órgão legislativo pela rejeição das contas da recorrente, é imprestável para, no caso, afastar os reflexos eleitorais da deliberação primeva, seja porque não há conteúdo algum que possa indicar ter havido violação ao devido processo legal ou às garantias constitucionais incidentes sobre os atos e procedimentos que culminaram na rejeição das contas, materializada pela Resolução nº 004/2020, seja porque votada em sessão extraordinária ocorrida em 2.2.2021, após, portanto, a data da diplomação. Precedentes” (eDOC 4, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, visto que, dentre os critérios para o indeferimento do registro da candidatura, estão a existência de hipótese de inelegibilidade, consistente na desaprovação de contas por ato definido como ato de improbidade administrativa, bem como a suposta finalidade fraudulenta da recorrente ao propor ação na iminência do prazo final para diplomação e com pedido já formulado em outra ação. Assim, conclui-se que a análise é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1346142 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. LC 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868513 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.05.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente